Tribunal: STF
Processo: RE 1393478
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - CONTRATO TEMPORÁRIO - EFETIVAÇÃO - ARTIGO 7º, I, II, IV E V, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 100/2007 – AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 4.876 – APOSENTADORIA - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) - TEMA N. 1020/STJ - IMPOSSIBILIDADE – FÉRIAS-PRÊMIO – PROCEDÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito do recurso:



    Assevera o recorrente que a recorrida não faz jus ao recebimento de ressarcimento de férias-prêmio não gozadas, posto que “...O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da LC100/07, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88...”.



    Disse que “...no julgamento da ADI 4876, o STF ressalvou dos efeitos da decisão aqueles que já estavam aposentados e os que, até a data da publicação da ata de julgamento, tinham preenchidos os requisitos para tanto, exclusivamente para efeitos de aposentadoria. Percebe-se que, para resguardar o direito à aposentadoria de servidores abrangidos pela Lei Complementar Estadual 100/2007, o STF o fez expressamente, o que reforça a conclusão de que os outros benefícios decorrentes do exercício de cargo efetivo não foram preservados. Entendimento contrário viola o art. 102, §2º. da CRFB/88...”.



    Sustentou que não é devido o reconhecimento do direito a férias prêmio, vez que é um benefício destinado ao servidor efetivo, assim considerado aquele cuja investidura no cargo ou emprego decorre da aprovação em concurso público, o que não ocorreu no presente caso.



    Aduziu que “...enquanto prestou serviços à Administração, a parte autora teve regularmente depositados os seus vencimentos e outros direitos previstos legislação de pessoal do Estado...”.



    (...)



    Conforme o posicionamento do e. magistrado singular, em regra, o vínculo estabelecido entre o servidor e o Estado de Minas Gerais, por força da antiga LC Estadual nº 100/2007, deve ser considerado nulo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da citada lei pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.876.



    Assim, declarada a nulidade, forçoso concluir que tal vínculo não tem o condão de gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, e, nos termos do art. 19-A da Lei Federal 8.036/90, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. 



    Contudo, no presente caso, o vínculo das partes não pode ser considerado nulo, eis que a autora se aposentou no cargo, no regime previdenciário próprio. Entendimento contrário, aliás, importaria na cassação do próprio benefício previdenciário concedido à recorrida.



    Desse modo, tendo em vista que as partes mantiveram vínculo até a aposentadoria da recorrida (servidora efetiva), tenho que a mesma faz jus ao beneficio das férias prêmio não gozadas, vez que não fora usufruída até a sua aposentadoria, devendo portanto, ser concedida, sob pena de enriquecimento indevido da administração.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente